Tribunal: TJBA
Processo: 8035802-53.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035802-53.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: APOLO PACHECO PEREIRA DA COSTA e outros (6) Advogado(s): MORGANA MARIA SANTANA DO VALLE, DERALDO DIAS DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como DERALDO DIAS DE MORAES NETO, MATHEUS QUADROS LOIOLA MARTINS registrado(a) civilmente como MATHEUS QUADROS LOIOLA MARTINS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE DIVERSOS CARGOS. ALEGAÇÃO DE QUE ATUAVAM COMO FISCAIS DO USO DO SOLO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS E QUE FORAM ILEGALMENTE AFASTADOS DO CARGO. REITEGRAÇÃO AO CARGO DE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ART. 37, II, DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 43. PROVIMENTO EM CARGO PÚBLICO DE CARÁTER EFETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. VEDAÇÃO. ART. 37, INCISO XIII, DA CF/88. ESTABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI MUNICIPAL Nº 407/98. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. VERBA A SER RECEBIDA ENQUANTO O SERVIDOR ESTIVER NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE FISCAL DO USO DO SOLO. DESVIO DE FUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO EM QUE OS SERVIDORES DESEMPENHARAM FUNÇÃO DIVERSA DAQUELA INERENTE AO CARGO PARA O QUAL FORAM INVESTIDOS. SÚMULA Nº 378 DO STJ. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO DESVIO DE FUNÇÃO POR PERÍODO ESPECÍFICO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8035802-53.2021.805.0039, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelantes, Apolo Pacheco Pereira da Costa e Outros (6), e, como apelado, Município de Camaçari. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5